Tribunal: TJES
Processo: 5005372-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005372-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES - EM LIQUIDACAO

AGRAVADO: CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL EM PROCESSO DIVERSO – EFEITOS RESTRITOS – ALCANCE EM PROCESSO DISTINTO – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL – ART. 24, §3º, DA LEI FEDERAL Nº. 11.101/05 – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no § 3º, do art. 24, da Lei Federal nº 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial), o administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, ao contrário do que ocorre com o administrador judicial destituído, que perde o direito à remuneração correlata.

2. A perda de remuneração pelo administrador judicial destituído se restringe ao respectivo processo em que ocorrida a exclusão, não alcançando processos distintos, em que o profissional haja sido substituído com base no impedimento a que alude o "
caput"
do art. 30, da Lei Federal nº 11.101/2005, ou seja, na proibição para exercer as funções de administrador judicial por quem foi destituído nos últimos 5 (cinco) anos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES – EM LIQUIDAÇÃO em face de decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital (id 2794898), que indeferiu o pedido de arbitramento de remuneração proporcional à atuação da Agravante em processo judicial de falência.

Em suas razões recursais (id 2794153), alega a Agravante, em síntese, que (a) fora nomeada para exercer a função de administradora judicial no processo de falência da empresa Cassaro S/A Indústria e Comércio; (b) em outro processo, fora destituída da função de administradora judicial e que por tal razão fora também substituída em todos os processos de falência nos quais desempenhava a função de administradora judicial, incluindo os autos de origem; (c) na decisão ora impugnada, foi indeferido o pedido de arbitramento proporcional de sua remuneração pelo tempo que exerceu a administração judicial e (d) a destituição da função ocorreu em outro processo, ao passo que, nos autos de origem, a hipótese seria de mera substituição, o que rende ensejo ao recebimento da remuneração proporcional, na forma prevista no art. 30, da Lei de Falência (Lei Federal nº. 11.101/05).

Em decisão interlocutória (id 2887609), foi indeferido o pedido liminar de concessão de tutela de urgência recursal. Posteriormente, foi exercido juízo de retratação a fim de deferir o pedido liminar para determinar,
ad cautelam
, que o Juízo
a quo
realize o arbitramento do valor da remuneração e mantenha a quantia respectiva depositada em conta judicial até ulterior deliberação (id 3866608).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 3921163), manifestando-se pelo provimento do recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 3926606), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso. A Agravada interpôs, ainda, recurso de agravo inominado (id 3926723) em face da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência recursal. Deste recurso, a Agravante apresentou contrarrazões (id 4591374).

Em nova manifestação (id 3921163), douta Procuradoria-Geral de Justiça pronunciou-se, desta vez, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Novembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005372-74.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES – EM LIQUIDAÇÃO

AGRAVADO: CASSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES – EM LIQUIDAÇÃO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Comarca da Capital (id 2794898), que indeferiu o pedido de arbitramento de remuneração proporcional à atuação da Agravante em processo judicial de falência (processo de falência da empresa Cassaro S/A - Indústria e Comércio).

Em suas razões recursais (id 2794153), alega a Agravante, que fora nomeada, em 22.07.2011, para exercer a função de administradora judicial no processo de falência da empresa Cassaro S/A - Indústria e Comércio.

Sustenta a Agravante que, em, 07.10.2013, tomou ciência de sua destituição da função de administradora judicial da recuperação judicial das empresas Interport Logística Ltda., Interport Serviços Offshore Ltda. e Transportadora Interport Ltda., nos autos do processo nº 0003175-14.2012.8.08.0024.

Aduz a Agravante que, após o trânsito em julgado do v. acórdão proferido no agravo de instrumento nº 0042838-33.2013.8.08.0024 (que manteve definitivamente a sua destituição nos autos do processo 0003175- 14.2012.8.08.0024), pleiteou, nos autos de origem, o arbitramento proporcional de sua remuneração pelo tempo em que exerceu a administração judicial, o que fora indeferido pelo Juízo
a quo
através da decisão ora impugnada.

Sustenta a Agravante, por fim, que a destituição da função de administradora judicial ocorreu em outro processo judicial, ao passo que, nos autos de origem, a hipótese seria de mera substituição, o que renderia ensejo ao recebimento da remuneração proporcional, na forma prevista no art. 30, da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei Federal nº 11.101/2005).

Pois bem.

Consoante cediço, a Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Lei Federal nº 11.101/2005) prevê duas hipóteses de afastamento do administrador judicial, quais sejam, a (1) substituição e a (2) destituição.

A substituição do administrador judicial ocorre quando este (administrador judicial) é afastado do cargo por motivo de força maior, como doença grave ou morte, ou por motivo de ordem legal, como a ocorrência de incompatibilidade ou impedimento.

Sobre as hipóteses de incompatibilidade e de impedimento, dispõe o art. 30, da Lei Federal nº 11.101/2005:

“Art. 30 - Não poderá integrar o Comitê ou exercer as funções de administrador judicial quem, nos últimos 5 (cinco) anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do Comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovada.

§ 1º - Ficará também impedido de integrar o Comitê ou exercer a função de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o 3º (terceiro) grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente.

§ 2º - O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do Comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta Lei.

§ 3º - O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o requerimento do § 2º deste artigo.”

Por sua vez, a destituição do administrador judicial possui natureza sancionatória e ocorre quando este (administrador judicial) é afastado do cargo por motivo de culpa ou dolo na condução do processo; descumprimento de suas obrigações; atuação incompatível com a função e falta de idoneidade moral, dentre outras hipóteses.

Nas hipóteses de substituição, a Lei Federal nº 11.101/2005 dispõe que a remuneração será devida ao administrador substituído de forma proporcional ao tempo de sua atuação, conforme preceitua o § 3º, do art. 24,
in verbis:

"Art. 24 - O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

(...)

§ 3º -
O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado
, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração."

De outro lado, a parte final do dispositivo supracitado dispõe que, em caso de destituição, o administrador judicial não fará jus a qualquer remuneração.

No entanto, consoante cediço, as normas revestidas de natureza sancionatória devem ser interpretadas restritivamente. E, na legislação falimentar, inexiste previsão de extensão dos efeitos da punição da conduta apurada em um processo para outros (processos), ainda que tramitem no mesmo Juízo.

Neste contexto, imperioso considerar que o suprarreferido § 3º, do art. 24, Lei Federal nº 11.101/2005, ao dispor sobre a perda da remuneração em desfavor do administrador judicial destituído de suas funções, restringe o âmbito de sua incidência ao respectivo processo em que se operou o ato de destituição do auxiliar da Justiça, não alcançando processos distintos.

Nos demais processos, restará operado o impedimento a que alude o
caput

do art. 30, ou seja, a proibição para exercer as funções de administrador judicial para quem foi destituído nos últimos 5 (cinco) anos.

Deste modo, o comando judicial que, no processo recuperacional nº. 0003175-14.2012.8.08.0024, determinou a extensão dos efeitos da destituição da Agravante para outros processos, deve ser interpretado no sentido de que apenas formalizou, em autos distintos, a informação sobre o impedimento do administrador judicial a fim de subsidiar a decisão de substituição (e não destituição).

A partir de tal interpretação, impõe-se a incidência da redação do § 3º, do art. 24, da Lei de Falências, que assegura ao administrador judicial substituído o direito à remuneração proporcional ao trabalho realizado nos autos até sua exclusão do processo.

Neste sentido tem decidido a jurisprudência pátria:

“Agravo de instrumento. Falência. Remuneração de ex-síndico destituído em outro processo falimentar. Decisão que entendeu pela destituição do agravante da presente falência em decorrência de destituição por má conduta em outro procedimento falimentar e pela consequente perda da remuneração. Inconformismo do ex-síndico. Afastada preliminar de intempestividade suscitada pela agravada. A destituição do múnus de síndico em dado processo falimentar implica na perda da remuneração somente no âmbito do processo falimentar em que houve a destituição. Nos demais em que atue como síndico, pode ser substituído e proporcionalmente remunerado pelo trabalho até então realizado. É princípio basilar de hermenêutica jurídica a interpretação restritiva de normas punitivas e, em se tratando a destituição de uma sanção, a norma que a institui há de ser interpretada restritivamente, assim como aquela que prevê a perda da remuneração para o caso de destituição, mas não o faz expressamente para a superveniência de reconhecimento de impedimento. Considerando a satisfatória motivação exposta na decisão agravada a justificar o levantamento de 60% do valor arbitrado à remuneração sindical pela Vivante, afigura-se desnecessária a determinação de devolução da quantia já levantada. Reconhecida a ocorrência de substituição e o direito do ex-síndico à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado até sua substituição, o montante deverá ser arbitrado na origem. Recurso parcialmente provido, prejudicado o agravo interno.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098702-44.2023.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 12/09/2023; Data de Registro: 13/09/2023)

“Agravo de instrumento – Falência – Decisão que destituiu a agravante do cargo de administradora judicial, com a decretação da perda de sua remuneração – Inconformismo – Acolhimento parcial – Justiça gratuita – Documentos que comprovam a hipossuficiência da agravante – Benesse concedida. Mérito recursal – Substituição e destituição do Administrador Judicial pelo Juiz - Diferenças – A substituição do Administrador Judicial pelo Juiz é "ad nutum" e pode ocorrer a qualquer tempo e independentemente de fundamentação, bastando a simples quebra de confiança, fazendo jus, contudo, à remuneração proporcional ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão – A destituição, por outro lado, somente pode ocorrer nas hipóteses taxativamente descritas na lei e deve ser fundamentada na desídia, culpa, dolo, prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros, ou descumprimento das obrigações fixadas na LRJF, caso em que não terá direito à remuneração – Exegese dos arts. 24, §3º, 30 e 31 da Lei 11.101/05 – Caso concreto que deve ser interpretado como substituição e não destituição – Feito que tramita desde o ano de 2008, com destituição da administradora judicial em 2021 – Trabalho realizado por cerca de 13 anos sem a notícia de qualquer irregularidade por parte da auxiliar – Destituição fundada em ato praticado pela administradora judicial em outro processo, do qual, inclusive, já fora destituída – Inviabilidade - Penalidade que não pode se estender a processo diverso, no qual não há notícia de qualquer irregularidade – Caso em que poderá o juiz, todavia, substituir a Administradora Judicial por quebra de confiança - Precedente desta C. Câmara Reservada - Fixação da remuneração da administradora substituída que se impõe - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2276615-81.2021.8.26.0000; Relator (a): Jorge Tosta; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Pindamonhangaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023)

À luz de tais considerações, merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer o direito da Agravante à percepção da remuneração proporcional ao trabalho realizado durante o período em que permaneceu nomeada para exercer a função de administradora judicial nos autos de origem, até sua substituição. Prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar